Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. REDUÇÃO LEGAL DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. EFEITOS DA REDUÇÃO PARA OS OPTANTES DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
2.1. Em observância ao sistema de precedentes estabelecido pelo CPC, as decisões judiciais indicadas no seu art. 927 devem ser obrigatoriamente aplicadas quando do deslinde de uma demanda.
2.1.1. Ao caso, tendo em vista que a fundamentação da sentença pautou-se no entendimento firmado pelo STF no RE no 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral reconhecida, caberia à parte, em suas razões recursais, realizar o devido distinguishing, de forma a afastar a sua aplicação. Não o tendo feito, incumbe ao Relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, do CPC).
2.2. Quanto à imposição de tratamento isonômico ao ofertado aos servidores optantes da jornada semanal de 20 horas, em observância à Lei Distrital no 3.320/2004, alterada pela Lei Distrital no 5.174/2013, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, consoante a Súmula Vinculante no 37 do STF. Isso porque a Lei no 5.174/2013 reduziu de 24 para 20 horas semanais a jornada de trabalho de servidores ocupantes de cargos específicos, sem a respectiva redução remuneratória, mas não previu qualquer reajuste para os que optassem por permanecer exercendo a jornada de 40 horas semanais.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.